Tribunal: TJES
Processo: 0012326-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012326-39.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:

BERNADETE APARECIDA DOS REIS, JOSENILTON ALVES DOS SANTOS

APELADA
S
:

VALE S.A., SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. JULGAMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais contra Vale S.A. e Samarco Mineração S.A., condenando as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de custas
pro rata
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova pericial e, posteriormente, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por falta de comprovação do prejuízo. Requerem a anulação da sentença e, subsidiariamente, a majoração da indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

As apeladas, em contrarrazões, defendem a ausência de cerceamento de defesa e a manutenção da sentença, argumentando que os apelantes não demonstraram o dano material alegado e que a perícia seria desnecessária. Ademais, apontam ausência dos elementos da responsabilidade civil no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pela indevida negativa de produção de prova pericial essencial à demonstração do dano material, resultando em julgamento desfavorável aos autores por suposta ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia e, posteriormente, julga o pedido improcedente por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte.

No caso, a prova pericial requerida visava comprovar os danos materiais alegados pelos autores, sendo indeferida pelo juízo sob o argumento de que a passagem do tempo inviabilizaria sua realização. Contudo, a decisão de mérito baseou-se na ausência de provas, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a negativa imotivada ou injustificada de produção de prova essencial resulta na nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não há que se falar em preclusão, eis que o cerceamento de defesa se configura apenas no momento do julgamento do mérito.

Diante da necessidade de dilação probatória, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento pelo tribunal, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial. Apelação prejudicada quanto ao mais.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere prova essencial ao direito da parte e, posteriormente, julga a causa desfavoravelmente sob o fundamento de ausência de comprovação do dano alegado.

A preclusão não se opera quanto ao indeferimento da prova, eis que o cerceamento de defesa se configura no momento do julgamento do mérito.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da prova indevidamente negada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, dando por prejudicada no mais a apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012326-39.2019.8.08.0030

APELANTE
S
:

BERNADETE APARECIDA DOS REIS, JOSENILTON ALVES DOS SANTOS

APELADA
S
:

VALE S.A., SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela ora autora
BERNADETE APARECIDA DOS REIS

e

JOSENILTON ALVES DOS SANTOS
contra sentença de fls. 736/740, integrada em id. 11180623, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida em face de
VALE S.A.

e

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, condenando as apeladas em indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, bem como em custas
pro rata
e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de fls. 748/761, aponta nulidade da sentença por cerceamento de defesa no tocante à rejeição do pedido de indenização por danos materiais, eis que teve por fundamento a falta de prova do dano, porém, tendo anteriormente sido indeferido o pedido de prova pericial pelo juízo singular. Ainda, postula a reforma da sentença, com a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em id. 11180627, em que defende a ausência de cerceamento de defesa por não ter o polo ativo demonstrado que seu terreno foi atingido, a extensão do suposto alagamento ou que usufruía do mesmo para seu sustento, o que não demandaria perícia. Ainda, sob argumento de ausência de ato ilícito no tocante à construção e manutenção dos barramentos da Lagoa Juparanã e ausência de nexo causal enter o rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG) e os danos alegados, aduziu que o caso não comportaria qualquer condenação, e, subsidiariamente, que a indenização por danos morais fixada na sentença não deve ser majorada

A
VALE S.A.
, por seu turno, apresentou contrarrazões em id. 11180629, refutando a tese recursal, invocando a preclusão quanto à produção da prova pericial, bem como apontando falta de ingerência quanto aos atos da SAMARCO a afastar sua responsabilidade.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o juízo
a quo
acolheu em parte o pedido, ocasião em que restou afastado o pedido autoral de indenização por danos materiais.

Como fundamento, o magistrado sentenciante consignou a falta de provas dos referidos danos. Vale transcrever:

“
Em primeiro plano, registra-se que a parte autora alega que faz jus ao recebimento de danos materiais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ante a impossibilidade de uso do terreno.

Alega ainda, que o referido terreno, está impossibilitado para uso, eis que, em razão dos barramentos construídos no Rio Pequeno, resta impossível o escoamento da água, e que, além do alagamento, que piora nos tempos de chuva, não há previsão para melhora da situação junto ao terreno.

Dessa forma, considerando que o dano material pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor. É de se ressaltar que, na ação de indenização, deve ficar demonstrada a existência do prejuízo, isto é, demonstrado o dano, sob pena de se julgar improcedente a ação.

Nesse sentido, tenho que,
com o intuito de demonstrar tais alegações colacionou aos autos fotos (fls. 29/30 e 651/652), vídeos (fl. 31) e veio a produzir prova testemunhal (fls. 702/703), que demonstram que o terreno efetivamente foi alagado, mas deixam de comprovar que esse não será recuperado quando do escoamento das águas, nem que houve perda da fertilidade nas águas, e, muito menos, que esse se encontra efetivamente perdido conforme alegado na inicial
.

Nesta ordem de considerações,
no que tange ao pedido de danos materiais, vejo que a parte autora deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito, bem como de produzi-las, apesar de todos os meios de provas estarem à sua disposição
. Assim,
a autora deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe recaía, eis que não demonstrou a indisponibilidade do terreno, a impossibilidade de recuperação, o dano efetivamente ocorrido, notadamente no que tange a perda da produção que alegavam possuir
.

Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Nesta esteira, mutatis mutandis, é o posicionamento Pretoriano, in verbis:

(...)”

Ocorre que, anteriormente, por meio de decisão de saneamento e organização do processo, o magistrado indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo polo ativo, que tinha por finalidade justamente a apuração dos danos causados no solo da área sob debate.
In verbis
:

“
No que tange ao pedido de perícia realizado pela parte autora, tenho que o transcurso do tempo, mais de cinco anosa do acidente, impossibilitam a apuração dos danos ao solo decorrentes do alagamento, razão pela qual indefiro a produção da referida prova.
”
(sic.)

Nesse ponto, conclui-se que está configurado o cerceamento de defesa, inquinando o julgamento de nulidade.

Registre-se, que o cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere a produção de prova pericial solicitada pelas partes e, ainda assim, julga o mérito com base na ausência de provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 5. "
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

No caso concreto, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode indeferir tal requerimento quando dita prova se mostra essencial para que a parte se desonere de seu ônus probatório.

Vale invocar procedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes.
2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (Data: 11/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008429-94.2018.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas, foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão
. 2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação. 3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Feb/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0034377-09.2012.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA APÓS O JULGAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora da ação ordinária com pedido de exibição de documentos, contra sentença que julgou improcedente seu pedido e parcialmente procedente a reconvenção. A sentença condenou a autora ao pagamento de R$159.356,66 à ré, com juros e correção, sob o fundamento de que a autora não teria produzido a prova pericial requerida.
A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado a quo indeferiu a produção de prova pericial contábil
, requerida por ambas as partes, e não possibilitou o pagamento parcial dos honorários periciais pela Apelante, conforme previsto no art. 465, §4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial solicitada pelas partes; (ii) analisar se a ausência de prévia distribuição do ônus da prova antes do julgamento comprometeu o direito de defesa da Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere a produção de prova pericial solicitada pelas partes e, ainda assim, julga o mérito com base na ausência de provas, conforme entendimento consolidado do STJ.
No presente caso, a ausência de expressa distribuição do ônus da prova antes da sentença e a preclusão da prova pericial, sem que a Apelante tivesse a oportunidade de realizar o pagamento parcial dos honorários, caracterizam error in procedendo, violando o direito de defesa da parte. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional sem a produção da prova pericial, o que configurou tratamento desigual entre as partes, uma vez que as alegações da Apelada foram consideradas comprovadas sem o devido contraditório probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a prova pericial solicitada pelas partes e julga o mérito com base na ausência dessa prova. 2. A prévia distribuição do ônus da prova é essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 465, § 4º, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021757-86.2017.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Ademais, o cerceamento de defesa só se configura quando do julgamento do mérito, não havendo que se falar em preclusão da discussão por falta de recurso quanto ao indeferimento da referida prova.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ATO ILÍCITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO TEMA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
A jurisprudência tem entendido que não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em razão de decisão que trata da produção de provas
. 2 -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há preclusão pro judicato em relação a matéria probatória
. 3 - O indeferimento fundamentado de uma prova, mesmo que requerida por aquele que tem o ônus de provar um dos fatos controvertidos, não importa em cerceamento do seu direito de defesa. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Data: 22/Feb/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5004488-16.2020.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Por fim, necessário pontuar que, ao contrário do que alegado em contrarrazões, a rejeição do referido pedido se deu apenas por falta de prova dos danos, tendo restado comprovado nos autos todo o mais, como devidamente consignado na sentença:

“
Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pelas partes: a)

o rompimento da Barragem Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG; b) que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce, chegando a lama até o Rio Ipiranga e o Mar que banha a Vila de

Regência; c) que foi construída barragem por determinação judicial com o intuito de impedir o alastramento da lama
.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Ab initio, cumpre salientar que
o ato ilícito imputado à parte ré decorre de fato público e notório
, larga e amplamente divulgado por todos os meio de comunicação, como o maior desastre ambiental ocorrido na história do Brasil.

No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu
o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão
, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG. A chamada lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce percorrendo longo caminho até desembocar na Vila de Regência, na qual se localiza a foz do rio.

Em decorrência deste fato, diante da construção de barragem com intuito de contenção do minério, os autos alegam, que seu terreno, de onde retiravam seu sustento e plantavam para sua subsistência e venda, foi completamente alagado, razão pela qual é, atualmente, inutilizável
.”

Conclusão do exposto é a nulidade da sentença, bem como a impossibilidade de avançar no julgamento por não estar a causa madura.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária
a análise do requerimento de inversão do ônus da prova,
a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Assim,
conheço em parte do recurso
e, nesta parte,
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia para apurar os danos materiais alegados na exordial. No mais, dou por
prejudicada
a apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.